Tribunal: TJDFT
Processo: 0741280-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741280-32.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELONCO RODRIGUES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA RODRIGUES NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se apelação cível interposta pelo requerente, DELONCO RODRIGUES DO NASCIMENTO, contra a r. sentença (ID 64037094) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente a ação antecipada de provas movida contra BANCO DO BRASIL S/A, declarando cumprida a obrigação pela apresentação espontânea pela parte ré/apelada. Eis o teor da sentença: Trata-se de ação e exibição de documentos na qual são partes as pessoas acima especificadas. O réu foi citado e apresentou documentos postulado pelo autor na inicial. Breve relato. Decido. Primeiro, considerando a anexação do termos de curatela ao autos (ID 205811353), declaro regularizada a representação processual do autor. Noutro giro, constato que o réu apresentou os documentos solicitados pela parte autora, consubstanciado nos documentos anexados ao processo no momento da apresentação da contestação (ID 200332367/ID 200332374). Advirto, desde já, que os documentos apresentados pela ré são suficientes à satisfação da pretensão da parte autora, sendo desnecessária a apresentação do SLIP/XER original. Ademais, da documentação juntada é possível verificar a evolução da operação, tal como pleiteado na inicial. Neste sentido, seguem os entendimentos abaixo colacionados: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTOS. SLIP/XER. MICROFILMAGEM. ORIGINAIS. REGULARIDADE. LAUDO PERICIAL. CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE VALOR A DEVOLVER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 940008465-28.1994.4.01.3400, que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), referente às cédulas de crédito rural emitidas à época. 2. O magistrado é o destinatário da prova e, conforme o princípio da persuasão racional, a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, bastando indicar as razões da formação de seu convencimento. 3. Conforme os artigos 425, incisos V e VI do Código de Processo Civil e 1o e 2o da Resolução 913/84 do Banco Central do Brasil, os extratos digitais de bancos de dados privados, bem como as reproduções digitalizadas de documentos particulares possuem a mesma força probatória de documentos originais. 4. Não demonstradas incongruências nas informações dos documentos fornecidos, deve ser considerada sua validade para elaboração da perícia contábil, que concluiu por ausência de valores a restituir aos demandantes. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1733997, 07406192420218070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PEDIDO INDIVIDUAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. APURAÇÃO DO CRÉDITO A SER EXECUTADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO BANCO. EXTRATOS SLIP XER. DOCUMENTOS ATUAIS ELABORADOS PELO SETOR RESPONSÁVEL POR CÁLCULOS JUDICIAIS. OBRIGAÇÃO. DESINCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS EMITIDOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. IMPRESTABILIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. AFERIÇÃO A SER REALIZADA PELO PERITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DESGUARNECIDA DE LASTRO E EFETIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aferido que o banco executado coligira aos autos da liquidação de sentença os demonstrativos correspondentes às operações relativas às cédulas de crédito rurais firmadas com os exequentes, confeccionados por setor da própria instituição financeira responsável para elaboração de cálculos judiciais, conquanto não tenha exibido os demonstrativos originais, inviável se imputar à instituição financeira obrigação de colacionar os originais sob o prisma de que os documentos juntados são inservíveis ao propósito almejado, pois apenas o perito a ser nomeado pelo Juízo é que detém expertise para afirmar a imprestabilidade da documentação exibida pelo banco e eventual necessidade de complementação dos documentos já exibidos, obstando que a formulação seja acolhida sem lastreamento adequado. 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1763123, 07280554520238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, no caso em comento, embora no primeiro momento houvesse resistência da parte ré em apresentar os documentos postulados na esfera extrajudicial, na contestação houve a exposição dos documentos pretendidos pela parte autora. Na ação de exibição de documentos, se não ficar demonstrada resistência da entrega do documento postulado, evidenciada pela falta de pedido extrajudicial e pela apresentação imediata da documentação na contestação, os ônus sucumbenciais recaem sobre aquele que ajuizou a ação. Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda deve suportar as custas processuais e os honorários advocatícios. Assim, é de se entender que o reconhecimento do pedido, ou seja, a apresentação dos documentos pela ré, não a isenta, dado o princípio da causalidade, do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, já decidiu esta egrégia corte em reiterados julgados. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. SUCUMBÊNCIA. RÉU. 1. Se os documentos apresentados com a contestação são os únicos de que dispõe o réu, e não há, por parte do autor, especificação de outros que supõe faltantes, então é de se ter por atendida a postulação inicial. 2. Havendo o réu apresentado os documentos indicados pelo autor, é de se entender que reconheceu o direito pretendido por aquele, impondo-se, com isso, a extinção do processo com resolução do mérito. 3. A apresentação dos documentos solicitados após a intimação em sede de exibitória, haja vista o princípio da causalidade, não isenta o requerido do pagamento das custas processuais nem dos honorários de advogado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (20070111072358APC, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 18/03/2009, DJ 04/05/2009 p. 146). PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS DO REQUERIDO. - Na ação cautelar de exibição de documentos, tendo sido estes apresentados pela parte ré somente em juízo, após sua citação, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade. (20050110621214APC, Relator DÁCIO VIEIRA, 5a Turma Cível, julgado em 06/02/2006, DJ 08/11/2007). Desse modo, considerando que foi comprovada a resistência administrativa do réu em apresentar os documentos ao autor antes do ajuizamento da ação, ele deve ser condenado ao pagamento de honorários. Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que a ré exiba os documentos solicitados pela autora. Contudo, tendo em vista a apresentação deste no feito, declaro cumprida a obrigação. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00, nos termos do art. art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Registrada eletronicamente. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 50694703), o apelante pede a reforma da sentença para que o apelado: “apresente os SLIP/XERS das operações citadas”. Isso porque entende que o Banco apresentou defesa sobre questões que não dizem respeito ao procedimento e por ter se limitado a apresentar apenas planilhas unilateralmente produzidas. É o relatório. Decido. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III[1], do Código de Processo Civil. No caso, trata-se, como relatado, de procedimento de produção antecipada de provas, que possui natureza jurídica de jurisdição voluntária, e como tal, não apresenta lide, nem parte sucumbente. Por essa razão, o CPC prevê expressamente, entre outras regras, que “o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas” (art. 382, §2o). Por essa razão, também não deve haver análise sobre resistência ou não da parte contrária em produzir as provas ou causalidade, pois trata-se, como dito, de procedimento de jurisdição voluntária. Tal análise é resguardada para a eventual demanda litigiosa a ser proposta pela parte interessada. Desse modo, a rigor, a decisão que versa propriamente sobre a produção da prova requerida na inicial é aquela que a admite, determina a citação e a produção da prova; a sentença que finaliza o procedimento é mera confirmação daquilo já decidido anteriormente. É por isso, também, que não se admite a interposição de recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário (art. 382, §4o, do CPC). Ante o referido comando legal, não há de ser conhecido o presente recurso. Nesse sentido: O código processualista, ao sistematizar o direito autônomo à prova, que deriva da garantia fundamental de acesso à jurisdição, assegurada pelo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, instituiu a produção antecipada de provas como ação cível de rito simplificado, com juízo de conhecimento sumário, em que cabe ao juiz apenas atestar o cabimento da medida e a regularidade da prova produzida, sem valorar seu conteúdo (art. 382, § 2o, do CPC). Tratando-se, portanto, de mera antecipação da prova, em que o magistrado não se pronuncia sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as consequências jurídicas daí decorrentes, incabível se mostra a interposição de recurso, salvo se para confrontar decisão que tenha indeferido totalmente o pleito do requerente (art. 382, § 4o, do CPC).Não é outro o entendimento desta Turma julgadora (Apelação Cível n. 07109014520228070001, Decisão monocrática proferida em 10/05/2023. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. SENTENÇA IRRECORRÍVEL. 1. Insurge-se o requerente, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de produção antecipada de provas, julgou procedente o pedido pleiteado na inicial. 2. Nos termos do art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil, o procedimento de produção antecipada da prova não admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indefere totalmente a produção da prova requerida pelo demandante originário. Já o § 1o do art. 382, do CPC, pontua que o juiz não pode se pronunciar sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. 3. No caso, verifica-se que o juízo primevo julgou procedente o pedido, admitindo a produção antecipada da prova. Portanto, o recurso não deve ser, assim, conhecido ante expressa vedação legal. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1746385, 07089329220228070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRRECORRIBILIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A produção antecipada de prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova e os fatos em que ela deverá recair, cabendo ao juiz verificar tão somente o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, não podendo valorar o seu conteúdo. Neste procedimento simplificado não se admitirá defesa ou recurso, salvo quando a decisão indeferir totalmente a prova pleiteada. Inteligência do art. 382, §§ 2o e 4o do CPC. 1.1. No caso dos autos, a prova homologada na sentença não admite recurso, uma vez que não houve o indeferimento da produção de prova requerida, além do que os documentos requeridos na inicial foram devidamente juntados pela segunda ré, carecendo a autora recorrente de interesse recursal. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso conhecido em parte. [...] (Acórdão 1291084, 07203727220198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020 – g.n.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;